Tribunal: TJMT
Processo: 1013685-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1013685-34.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Sinop.
Recorrente: GILMAR GOMES BENTO.
Recorrido: VALDECI ALVES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE INGRESSO DO CESSÍONÁRIO NO POLO ATIVO SOMENTE APÓS A AUDIÊNCIA - NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com os artigos 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.
2. In casu, o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo veio aos autos somente após a audiência de conciliação.
3. Não comparecendo o autor na audiência de conciliação, o processo deverá ser extinto, nos moldes do artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95.
4. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013685-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR GOMES BENTO - CPF: 871.002.821-87 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DOS SANTOS - CPF: 617.757.209-00 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022